Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004190-74.2021.8.11.0000
Impetrante: José Aécio Pires Salomé
Paciente: Edilson Rodrigues de Arruda
Impetrado: 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Edilson Rodrigues de Arruda, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 11.9.2020, em decorrência de mandado de prisão expedido pelo juízo das execuções penais, pois responde a processo executivo de pena referente a três condenações definitivas, no entanto, duas delas se encontram abrangidas pela prescrição da pretensão executória.
Explicita que a primeira guia de execução se refere à condenação de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, cujo trânsito em julgado para a acusação se operou em 10.3.2006, razão pela qual conclui que ocorreu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição, nos termos da legislação penal.
Afirma que a segunda guia de execução se refere à condenação de 2 anos e 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, com trânsito em julgado para acusação em 23.11.2007, portanto, igualmente prescrita.
Assevera que, embora a terceira guia de execução se refira a pena privativa de liberdade não prescrita, foi fixado na sentença o regime inicial semiaberto, e o insurgente cumpriu 1 ano e 6 meses da reprimenda em regime fechado, situação que recomenda a sua imediata transferência para o regime aberto.
Diante desse quadro, esclarece que no dia 23.9.2020 peticionou ao juízo das execuções penais, requerendo a declaração da extinção da punibilidade do favorecido quanto aos delitos prescritos e a correção do regime prisional, contudo, até a data da impetração o pleito não havia sido apreciado, permanecendo os autos conclusos ao magistrado desde o dia 23.10.2020, sem qualquer movimentação.
Destaca que o paciente faz jus à declaração da extinção da punibilidade e a imediata soltura, porém, o constrangimento ilegal perdura por tempo indeterminado, sobretudo porque, não obstante os esforços da defesa, até o momento a autoridade apontada como coatora não apreciou o pedido interposto.
Assim sendo, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do agente, com a determinação de expedição de alvará de soltura, com a máxima urgência (Id. 79500995).
Acostou a documentação de Id. 79500996, Id. 79500997, Id. 79500998, Id. 79514950 e Id. 79514951.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Consoante relatado na inicial, o paciente cumpre a pena privativa de liberdade de 14 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, posse irregular de arma de fogo e homicídio privilegiado, que tramita junto a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PEP n. 0004694-93.2006.8.11.0042).
De acordo com o impetrante, duas penas privativas de liberdade impostas se encontram prescritas, pois, desde a data do trânsito em julgado para a acusação, já transcorreu lapso temporal suficiente, nos termos do art. 109 do Código Penal.
Entretanto, impera consignar que a prescrição da pretensão executória está sujeita a outros marcos interruptivos (CP, art. 117), e não apenas ao trânsito em julgado da condenação, e o prazo prescricional aumenta de 1/3 se o condenado é reincidente (CP, art. 110).
Na hipótese, infere-se do atestado de pena colacionado aos autos (Id. 79500998, p. 1), que ocorreram diversas interrupções no cumprimento da reprimenda, e ainda existem indicativos de que o paciente era reincidente em crime doloso quando praticou os fatos que deram origem à segunda condenação, situações que influenciam na contagem da prescrição da pretensão executória.
Ademais, considerando que não houve manifestação judicial acerca do tema, existindo pedido pendente de análise pelo juízo a quo, o qual possui contato direto com a causa e conhece melhor a situação processual do paciente, entendo que a declaração da extinção da punibilidade do agente em decisão liminar se mostra precipitada e não se faz recomendável.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator